Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-08.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000190-08.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ARACY PINTO COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
GILMAR ELOI DOURADO

A12

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO. CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO VIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. CITAÇÃO REGULAR VIA PORTAL ELETRÔNICO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PROCESSUAL EM DOBRO. ERRO NA CERTIDÃO NÃO AFASTA A REVELIA QUANDO HÁ INÉRCIA MESMO APÓS O PRAZO LEGAL. SENTENÇA ULTRA PETITA PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONDENAÇÃO DEVE OBSERVAR OS LIMITES DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. EXCLUSÃO DE VERBAS NÃO POSTULADAS. RESCISÃO ANTECIPADA E IMOTIVADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 12, § 2º, DA LEI Nº 8.745/1993. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO E DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença que reconheceu o direito de contratada temporária à indenização por rescisão antecipada de contrato administrativo, com fundamento em vínculo firmado via processo seletivo simplificado. Na peça recursal, o ente público suscitou preliminares de nulidade processual absoluta por ausência de citação válida e de sentença ultra petita, além de requerer a reforma total da condenação, ao argumento da natureza precária do vínculo e da ausência de previsão legal das verbas deferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual absoluta por ausência de citação válida ou inobservância do prazo legal da Fazenda Pública para contestar, com consequente decretação indevida da revelia; (ii) determinar se a sentença é ultra petita ao condenar o Município ao pagamento de verbas não incluídas no pedido inicial; e (iii) analisar se é devida indenização por rescisão antecipada e imotivada de contrato temporário firmado com a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação do Município foi regularmente realizada via portal eletrônico do PJe, com registro de ciência em 16/05/2022, iniciando-se, a partir desta data, o prazo em dobro para apresentação da contestação, nos termos do art. 183 do CPC. Embora a certidão processual tenha consignado erroneamente o prazo de 15 dias úteis, o Município permaneceu inerte mesmo após o decurso do prazo legal de 30 dias úteis, configurando a revelia de forma legítima.

A sentença incorreu em vício ultra petita ao incluir, na condenação, verbas não expressamente pleiteadas na inicial — "férias e gratificação natalina" — extrapolando os limites do pedido, em afronta ao princípio da congruência (CPC, art. 492). A condenação deve ser limitada aos vencimentos mensais correspondentes ao período restante do contrato, conforme delimitado na petição inicial.

A autora foi contratada por tempo determinado por meio de processo seletivo, com vínculo formalizado por contrato administrativo temporário e previsão de vigência de dois anos, tendo sido dispensada antecipadamente e sem motivação. A rescisão imotivada por conveniência administrativa configura quebra unilateral do contrato, sendo devida indenização correspondente à metade dos valores do período restante, conforme cláusula contratual e art. 12, § 2º, da Lei 8.745/93, aplicável analogicamente. A ausência de motivação legítima para a dispensa caracteriza abuso do poder discricionário, ferindo os princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos.

Os consectários legais devem ser ajustados para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021, vedada a cumulação de índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000190-08.2022.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada ARACY PINTO COSTA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça